Tribunal: CARF
Processo: 10865.901717/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.901717/2015-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo
negativo apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não
se refere a nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF,
estimativas, IR recolhido no exterior, pagamentos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro
Marcelo Cuba Netto votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual se
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2010 no valor de R$5.235.200,35, que era composto de (i) de IR recolhido no
exterior (ii) retenções na fonte; (iii) pagamentos; e (iv) estimativas compensadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901717/2015-49
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901717/2015-49

Em despacho decisório eletrônico exarado, a DRF em Limeira (SP) reconheceu
como saldo negativo o valor de R$5.026.640,24.
Como se depreende da análise do direito creditório anexa ao DD, foi reconhecida
(i) parte do IR recolhido no exterior; (ii) a integralidade do IRRF; (iii) a integralidade dos
pagamentos; e (iv) parte das estimativas compensadas.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente se insurgiu contra
todos os valores não reconhecidos pela Fazenda Pública, apresentando documentos
comprobatórios
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem
julgá-lo como parcialmente procedente.
Neste sentido, não se reconheceu a parcela referente ao IR no exterior e
reconheceu-se a totalidade os valores das estimativas compensadas. Transcreve-se, neste sentido,
o dispositivo da decisão exarada:
Em face do exposto, VOTO no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, extinguindo a cobrança no valor principal de R$
140.147,71, referente à não homologação em Despacho Decisório de que trata este
processo. Mantida a cobrança do valor de R$ 68.412,40..
Devidamente intimado do teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, através do qual repisa os argumentos para que seja reconhecido o valor de
R$68.412,40 relativo à parcela do IR recolhido no exterior.
Em síntese, o Recorrente argumenta que, de fato, indicou um valor a maior de IR
recolhido no exterior, uma vez que extrapolou o limite passível de aproveitamento, e, por isso,
teria recolhido, no dia 31/07/2015, um DARF com a diferença declarada indevidamente, com os
devidos encargos legais.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15/08/2017 (comprovante de fls. 91), apresentando o Recurso Voluntário no dia 13/09/2017
(comprovante de fls. 94), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901717/2015-49

Como demonstrado alhures, na medida em que a DRJ do Rio de Janeiro
reconheceu grande parte do crédito tributário em discussão, foi devolvida apenas uma questão a
este colegiado: (i) a diferença do IR recolhido no exterior, não reconhecida pela DRF, tampouco
pela DRJ.
Como não há questões preliminares a serem enfrentadas, passa-se a analisar a
irresignação do Recorrente.
DA PARCELA DO IR RECOLHIDO NO EXTERIOR.
No despacho decisório, foi confirmado o valor de R$63.037,34 de IR recolhido no
exterior, ante o valor de R$131.449,74 indicado na composição do saldo negativo. Não foi
reconhecido o valor de R$ R$68.412,40. Nos termos da análise do crédito reconheceu-se apenas
“Dedução validada até o limite permitido pela legislação”.
O Recorrente, desde seu primeiro apelo, deixou claro que se equivocou na
indicação dos valores e, por isso, recolheu, via DARF, o valor daquela diferença. Neste sentido,
entende que, com esse recolhimento, deveria ser reconhecida a integralidade do IR pago no
exterior na composição do saldo negativo.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade do Recorrente, a DRJ do Rio de
Janeiro assim se pronunciou:
Ou seja, extrai-se do relato acima que a Manifestante já teria sido intimada a prestar
esclarecimentos acerca desta parcela do seu crédito e a conclusão da DRF/Limeira foi
de excesso de aproveitamento do imposto pago no exterior no valor de R$ 63.037,34,
conforme explicitado acima. Assim, conclui-se ser improcedente a alegação de que “tal
valor (R$ 68.412,40) foi devidamente recolhido com os encargos devidos, não havendo
o que se falar nessa diferença”, pois não se trata de recolhimento a menor, mas de
excesso de aproveitamento de imposto pago no exterior.
Não há reparos a se fazer nesta decisão. Explica-se.
O saldo negativo de CSLL invocado como direito creditório pelo Recorrente é
referente ao ano-calendário de 2010.
Sabe-se, neste sentido, que o saldo negativo é formado, em síntese, através do
confronto entre os valores pagos/adiantados pelo contribuinte no período de apuração (IRRF,
estimativas compensadas, pagamentos, IR recolhido no exterior) e o valor do tributo devido. Se
essa diferença for negativa, ou seja, se for verificado recolhimentos/adiantamentos a maior do
que o tributo devido, estar-se-á diante de um saldo negativo passível de ser indicado como
direito creditório em declaração de compensação.
Entretanto, não se pode admitir que recolhimentos posteriores, independentemente
da natureza, componham o saldo negativo. Não há nada na legislação que admita essa
composição “extemporânea”. No presente caso, não se pode deixar de ressaltar que o
recolhimento realizado pelo contribuinte foi realizado 31/07/2015 e não pode compor o saldo
negativo formado no ano-calendário de 2010.
Apenas para argumentar, mesmo que se admitisse o recolhimento posterior na
composição do saldo negativo, no DARF recolhido pelo Recorrente foi indicado como “código
da receita” o número 2484.
Todavia, este código se refere à “CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com base
em Lucro Real - Estimativa Mensal” e não ao IR no exterior que o contribuinte pretende ver na
composição do seu saldo negativo. Assim, não há como admitir que o recolhimento realizado no
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901717/2015-49

ano de 2015, relativo às estimativas mensais de CSLL, componha o saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2010.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital